Tribunal: TJMT
Processo: 1000764-97.2021.8.11.0018
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000764-97.2021.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JAIRO ALVES AMARAL - CPF: 204.510.401-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BENEDITA FATIMA DE SOUZA - CPF: 785.128.401-53 (VÍTIMA), CASTRIA REGINA SOUZA AMARAL - CPF: 025.598.101-58 (ASSISTENTE), EDIVALDO DE JESUS NOGUEIRA - CPF: 757.189.791-20 (ASSISTENTE), ARTHUR SILVERIO MAIA SALLES - CPF: 032.299.241-93 (ASSISTENTE), JOAO BATISTA DA SILVA FARESIN - CPF: 734.418.991-72 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL - ÂMBITO DOMÉSTICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PRETENDIDO ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA
- VIABILIDADE -REPRIMENDA INFERIOR 4 (QUATRO) ANOS - AGENTE PRIMÁRIO E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS MAJORITARIAMENTE FAVORÁVEIS - 2.
ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS
- INVIABILIDADE - PREVISÃO
EX VI LEGIS
- ATRIBUIÇÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL PARA FISCALIZAÇÃO E COBRANÇA
REBUS SIC STANTIBUS
- RECUSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Mostra-se viável o pedido modificação do regime inicial de cumprimento de pena, do semiaberto para o aberto, ante o
quantum
da reprimenda imposta (04 meses de detenção), a primariedade do agente e a predominância de circunstâncias judiciais favoráveis o (CP, art. 33, § 2º, ‘c’).

2. Ainda que beneficiário da assistência judiciária gratuita, não se olvida do disposto no art. 804 do CPP, que estabelece a exigência de pagamento das custas processuais ao condenado, de forma que esta desobrigação somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo executório e a quem compete aferir a real situação financeira do sentenciado.

3. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de

Apelação Criminal
interposto pela defesa de
Jairo Alves Amaral
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 000764-97.2021.8.11.0018, pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 129, § 9º, e art. 147 do Código Penal, com as implicações da Lei Maria da Penha, à pena de 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicialmente semiaberto.

Inconformada, a defesa pleiteia a reforma parcial da sentença para
abrandar o regime inicial de cumprimento de pena
para o aberto e, para obter
a isenção de custas processuais
, por ser o apelante beneficiário da justiça gratuita (id. 115145991).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (id. 115145994).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do Dr. Amarildo Cesar Fachone, é pelo
provimento
do apelo defensivo para fixar o regime inicial de cumprimento de pena em aberto (id. 116186490).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, convém consignar que a autoria e a materialidade delitiva foram comprovadas à saciedade, motivo pelo qual não são objeto de insurgência defensiva.

Como relatado alhures, cinge-se
o apelo a) na modificação do regime inicial de cumprimento de pena
, do semiaberto para o aberto e; b)
na concessão da isenção de custas processuais
, ao argumento de ser o apelante beneficiário da justiça gratuita.

Razão em parte assiste
a Defesa.

Extrai-se dos autos que
Jairo Alves Amaral
foi condenado pela prática do crime descrito no art. 129, § 9º, e art. 147 do Código Penal, sendo-lhe imposto a pena definitiva de 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicialmente semiaberto.

Na
primeira fase da dosimetria
, a pena-base do delito de lesão corporal em ambiência doméstica e de ameaça foram fixadas em seus mínimos legais, quais sejam, 03 (três) meses de detenção e 01 (um) mês de detenção, respectivamente, em que pese a atribuição negativa à duas circunstancias judiciais do art. 59 do Código penal, senão vejamos:

“(...) Analisadas as diretrizes do artigo 59 do CP, constato que o acusado é tecnicamente primário. No que diz respeito à
culpabilidade
, constato que deve ser valorada negativamente, pois conforme relato da vítima e testemunhas os episódios de agressões e ameaças ocorreram durante mais de 30 anos de relacionamento do casal. As
consequências
também são desfavoráveis, haja vista o notório abalo físico e emocional sofrido pela vítima, resultado de anos de sofrimento e episódios de agressões. As circunstâncias e motivos dos crimes são próprios dos delitos dessa natureza. Inexistem nos autos informações que permitam a aferição da personalidade e conduta social. Por fim, não há informações de que o comportamento da vítima tenha contribuído para a prática dos delitos.

Nas etapas seguintes
o d. sentenciante não reconheceu causas de atenuantes ou agravantes (segunda fase), nem causas de diminuição ou aumento de pena (terceira fase), de modo que a pena definitiva, depois do cúmulo material entre os crimes, ficou mantida no mesmo patamar de 04 (quatro) meses de detenção.

Nesse cenário, em se tratando de
réu primário, tendo sido fixada a pena corporal em patamar abaixo de 04 (quatro) anos e analisadas como favoráveis, em sua maioria, as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Estatuto Repressivo,
faz o agente jus ao estabelecimento do regime inicial aberto
, nos termos do art. 33, §2º, “c” do CP, o qual dispõe:
“(...) c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto”
.

Confirmando o entendimento, eis os seguintes julgados:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONSUNÇÃO ENTRE O CRIME DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, E, DO CÓDIGO PENAL. DECOTE. BIS IN IDEM CONFIGURADO. REGIME ABERTO FIXADO. (...) Cominada pena inferior a 04 (quatro) anos de detenção a réu primário, cujas circunstâncias judiciais
foram-lhe em sua maioria favoráveis
, mostra-se viável a alteração do regime prisional semiaberto para o aberto
(...)” (TJ-DF 20170110263123 DF 0004631-74.2017.8.07.0016, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 13/09/2018, 2º TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: 19/09/2018).

“(...) Estando a pena final fixada em patamar inferior a 4 anos, tratando-se de réu primário e
sendo favoráveis a maioria das circunstâncias judiciais
, é cabível o regime inicial aberto. (...)”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0481.12.016353-2/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Deodato Neto , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 16/11/2021, publicação da súmula em 24/11/2021).

“(...) A primariedade, a pena imposta [inferior a 4 (quatro) anos] e a
maioria das circunstâncias judiciais favoráveis
, recomendam a fixação do regime aberto (CP, art. 33, § 2º, ‘c’).”
(TJ-MT 00115488020198110064 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 15/12/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/12/2021).

Portanto, de rigor
acolher
o pleito defensivo, sendo imposto o
regime inicial aberto
para o cumprimento da pena, a teor do que dispõe o art. 33, §2º, alínea c, Código Penal.

Por derradeiro,
no que concerne ao requerimento de isenção de pagamento das custas processuais
,
vez que alegada hipossuficiência do apelante, tem-se que o referido débito é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, que levará em conta sua situação econômico-financeira na ocasião da apreciação do pedido, momento no qual, poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

Não se olvida do disposto no art. 804 do Código de Processo Penal que estabelece a exigência de pagamento das custas processuais ao condenado, bem como a disposição da Lei n.º 1.060/50 e artigo 98, do Código de Processo Civil, no sentido de que a obrigação ao pagamento das custas, no caso da
impossibilidade momentânea ao pagamento
, ao contrário de exprimir caso de isenção imediata, determina o mero
sobrestamento processual
pelo prazo de cinco anos e somente depois desse prazo, persistindo da causa de suspensão, é que se opera a prescrição.

Assim, o momento de verificação da miserabilidade do condenado, na acepção legal do termo, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Colendo STJ, segundo a qual
“
o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos
[...]. Ademais, de acordo com a orientação desta Corte, ‘
o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado [...]
’.”
(AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 05/04/2018) – destaquei.

Corrobora esse entendimento, o aresto que segue,
verbis:

“(...) ART. 804 DO CPP. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ART. 12 DA LEI 1.060/1950. REVOGAÇÃO PELO ART. 175, I, DO CTN. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXAME QUE DEVE SER FEITO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. ORIENTAÇÃO PACÍFICA DO STJ. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (...) 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
ainda que a parte seja beneficiária da justiça gratuita, o art. 804 do CPP determina a condenação do vencido em custas, devendo ficar suspensa a exigibilidade do pagamento, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do art. 12 da Lei n.º 1.060/1950
. 3 .
A suspensão de que se trata apenas pode ser concedida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do condenado, diante da possibilidade de alteração após a condenação
. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AgRg no AREsp 254.330/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2013, DJe 25/03/2013)
.

Assim, o momento oportuno para a constatação da hipossuficiência do réu se dá com a apuração do valor das custas, após a intimação para o pagamento das mesmas, a ser realizado no Juízo da Execução Penal, razão pela qual
improcedente o pleito recursal nesse aspecto
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, em
parcial
consonância com o parecer ministerial
,
dou parcial provimento
ao Recurso de Apelação Criminal interposto em benefício de Jairo Alves Amaral, tão somente para fixar o regime inicial de cumprimento de pena no aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2022